Tribunal: TJDFT
Processo: 0710342-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710342-57.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COGUMELOS COMÉRCIO DE SORVETES LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0000744- 94.1998.8.07.0001, promovida por DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 44895114), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela agravante, sob o fundamento de que não é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim indevido atraso na tramitação processual por responsabilidade exclusiva do Juízo. Na ocasião, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. Em suas razões recursais (ID 35758593), a agravante alega (i) a inaplicabilidade da Lei Complementar 118/2005; (ii) que houve a prescrição intercorrente nos moldes do art. 40, § 4o, Lei 6.830/80; e (iii) que há prescrição, seja por ausência de citação válida em tempo hábil nos moldes do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, em sua redação original, seja intercorrente. Ao final, a agravante postulou: i) a concessão do benefício da justiça gratuita; ii) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo; iii) o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando a extinção do crédito tributário pelo reconhecimento da prescrição, por ausência de citação válida em tempo legal, conforme artigo 174, caput e parágrafo único do Código Tributário Nacional (redação original), extinguindo a ação executória, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil; e (iv) subsidiariamente, a reforma da decisão hostilizada, extinguindo-se o crédito tributário pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando a paralisação ininterrupta verificada no período de 05/11/2003 a 23/11/2011, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80, extinguindo a ação executória conforme artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 45110360, esta Relatoria determinou que a agravante apresentasse documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. A agravante apresentou petitório sob o ID 45568641, reiterando o pedido de concessão da justiça gratuita, apenas com o argumento de que a empresa se encontra baixada e, por conseguinte, não é capaz de suportar as custas processuais. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 45737170, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, determinando a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimada, a agravante apresentou os comprovantes de recolhimento de custas de petição cível em ID 46361210. Em consequência do recolhimento irregular das custas, o agravo de instrumento não foi conhecido, conforme depreende-se da decisão de ID 46743980, da qual foram opostos embargos de declaração (ID 47023183), incluindo o recolhimento das custas recursais, rejeitados por esta Relatoria (ID 47443661). Inconformada, a agravante interpôs recurso especial (ID 48414508), inadmitido pela egrégia Presidência deste Tribunal de Justiça (ID 50506630). A agravante apresentou, então, sua renúncia ao prazo recursal e pleiteia a devolução das custas processuais recolhidas (ID 51809107), conforme comprovantes juntados em IDs 46361210, 47023184 e 48414562 É o relatório. Decido. Nos termos do art. 195 do Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admite-se a devolução das custas nos seguintes casos: Art. 195. Será cabível a devolução de custas processuais em caso de: I – desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II – recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III – recolhimento em duplicidade; IV – concessão de gratuidade de justiça; V – determinação judicial ou administrativa. A Portaria Conjunta n. 50/2013, regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos mesmos casos previstos no art. 195 do Provimento Geral da Corregedoria, delineando as seguintes regras: Art. 11. O interessado deverá preencher o requerimento de devolução de custas disponível no sítio eletrônico do TJDFT, imprimi-lo em suporte papel e apresentá-lo à SUGEC acompanhado dos respectivos comprovantes para captura e elaboração do Formulário Eletrônico de Recebimento de Requerimento de Devolução de Custas Judiciais disponível no SIPADWEB. § 1o A SUGEC devolverá os originais dos documentos ao requerente, a quem será fornecido o protocolo do Formulário Eletrônico. § 2o A falta de documentação comprobatória ou o preenchimento de forma incompleta, imprecisa ou ilegível serão motivos para não se receber o requerimento de devolução. Art. 12. No requerimento de devolução, poderá constar como favorecido: I - a pessoa física ou jurídica constante no campo “Sacado/Pago por” da guia; II - o representante legal, mediante procuração com poderes específicos para receber e dar quitação; III - o interessado que comprove o recolhimento em seu nome; ou IV - a pessoa física ou jurídica indicada em decisão judicial. Art. 13. A inércia do requerente em regularizar os dados do formulário ou a documentação apresentada, por prazo igual ou superior a 60 (sessenta) dias, ocasionará o arquivamento do processo, sem prejuízo de nova manifestação do interessado nos mesmos autos. Art. 14. Deferido o pedido, a devolução ocorrerá até o dia 20 do mês subsequente à data do requerimento. § 1o O valor da devolução será depositado em nome do favorecido, exclusivamente em conta corrente bancária, vedada titularidade conjunta, salvo quando se tratar de pessoa jurídica. § 2o A ciência ao interessado ocorrerá pelo envio de mensagem ao endereço de correio eletrônico fornecido pelo requerente. Art. 15. O valor da guia de custas será devolvido em sua integralidade, vedada qualquer compensação com débitos existentes no processo. Art. 16. O direito à devolução de custas prescreve em 5 (cinco) anos da data do recolhimento. – grifamos. Verifico que o pagamento indevido, decorrente de erro na emissão da guia, é motivo ensejador de devolução de custas, o que poderá ser requerido administrativamente em relação às custas indicadas no ID 463612100, conforme procedimento previsto na Portaria Conjunta n. 50/2013. Ao contrário, os casos de não conhecimento do recurso ou de sua inadmissão não estão compreendidos entre as hipóteses de devolução das custas, motivo pelo qual não é possível deferir o pedido de restituição das custas recolhidas e indicadas nos IDs 47023184 e 48414562. Ademais, ressalta-se que as custas recolhidas na guia de ID 48414562 consta como beneficiária a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça. Assim, considerando que o trâmite para devolução de custas é realizado de modo administrativo, junto à SUGEC, entendo ser desnecessária a atuação judicial no caso do recolhimento indevido (ID 463612100). Por outro lado, INDEFIRO o pedido de devolução das custas recolhidas e indicadas nos IDs 47023184 e 48414562, porquanto os casos de não conhecimento do recurso ou de sua inadmissão não estão compreendidos entre as hipóteses de devolução das custas. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023 às 18:41:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora